Tribunal: TJDFT
Processo: 0044408-92.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0044408-92.2009.8.07.0001 AGRAVANTE: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: GIOVANI HONÓRIO RODRIGUES DESPACHO O DISTRITO FEDERAL opõe embargos de declaração no ID 24373590 contra o despacho de ID 23930158 que desconsiderou a impugnação apresentada ao acórdão de 21989609, em razão de não se referirem os recursos especial e extraordinário ao presente processo. Alega, em resumo, a existência de contradições e omissões no despacho embargado, pois o conteúdo dos apelos de ID 23470846 e 23467664 correspondem ao tema tratado no acórdão, sendo o cabeçalho, no processo judicial eletrônico, mera formalidade, sendo inclusive, na sua opinião, dispensável, tendo em vista que a inserção dos atos processuais acontece de forma direta nos autos. Invoca o princípio da instrumentalidade das formas, entendendo pela inexistência de dano às partes e requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para considerar as impropriedades identificadas nas peças processuais como meros erros materiais, procedendo-se, após, o juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinários mencionados acima. É o relato do necessário. Embora o despacho de ID 23930158, nos termos do artigo 1.001 do CPC, não desafie recurso, recebo a manifestação de ID 24373590 como pedido de reconsideração. Compulsando novamente os recursos de ID 23470846 e ID 23467664, percebe-se nitidamente que, embora haja semelhança em relação às questões jurídicas discutidas no acórdão de ID 21989609, percebe-se, igualmente, que as impugnações não foram dirigidas especificamente ao referido julgado, tampouco ao presente processo. A tese agitada pelo embargante, de o cabeçalho ser dispensável, não pode e não deve jamais prosperar, sob pena de se promover um verdadeiro tumulto processual. Imaginem-se diversas peças processuais nos mesmos autos e cada uma com a indicação de processos diferentes e partes absolutamente distintas daquelas cadastradas no feito. A prevalecer essa tese, o mais previsível seria suprimir qualquer indicação, pois a inexistência da informação, embora igualmente não recomendável, não induziria o julgador em erro, mas sim a indagar a parte sobre o direcionamento da irresignação. Admitir a prática defendida pelo Distrito Federal, sob o escudo do princípio da instrumentalidade das formas, é permitir a produção de atos judiciais anuláveis, pois a interpretação contrária poderia igualmente ser invocada, por exemplo, em eventuais situações de majoração de honorários de sucumbência nas instâncias ad quem, inauguradas com impugnações indicando partes processuais distintas e dirigidas a processos diversos. Em tese, o erro poderia até ser invocado da mesma maneira. A meu ver, a situação sub examine não se enquadra em mero erro material, mas como falta de cuidado e zelo do signatário em se debruçar sobre o caso e apresentar uma peça processual totalmente compatível com a presente demanda, sem deixar margem para futuros questionamentos. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração de ID 24373590 formulado pelo Distrito Federal, ficando o requerente advertido a observar os lindes traçados pelo artigo 80 do CPC. Cumpra-se o despacho de ID 23930158. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008